Tribunal: CARF
Processo: 10480.721884/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721884/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA PEDROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO INDEFERIDO.
Aplica-se a multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, constatado que a contribuinte apresentou declarações de
compensação consideradas como não declaradas pela administração tributária,
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Subsiste a penalidade se a conduta vedada por lei permanece passível de multa
no mesmo percentual aplicado no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721884/2010-18
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-45.890 -
3a Turma da DRJ/REC, de 29 de abril de 2014, que decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário lançado trata da exigência de multa isolada no valor de
R$ 344.263,07, referente ao ano-calendário 2005, e de R$ 339.465,08, referente ao ano-
calendário de 2006, prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Os lançamentos foram lavrados em decorrência de decisão proferida no Despacho
Decisório de fls. 12, emitido no âmbito do processo no 14766.000043/2010-28, que considerou como
não declaradas as Declarações de Compensação (DCOMP) nos 13811.60352.211105.1.3.04-2202 e
14070.33915.080306.1.3.04-5925, tendo em vista o indeferimento do pedido de habilitação de
crédito originado de ação judicial, requerido no PAF n° 13804.002662/2005-23.
Após a análise das razões apresentadas pela interessada, a DRJ Recife concluiu
pela improcedência da Impugnação e manteve o crédito tributário exigido.
Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE FALSIDADE.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL DE SETENTA E CINCO POR
CENTO (75%)
Sendo a compensação considerada não declarada e não comprovada a
falsidade da declaração, exige-se a multa isolada, no percentual de 75%,
sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ATOS
TRIBUTÁRIOS.
OBSERVÂNCIA.
O julgador administrativo deve, em face de sua atividade vinculada,
observância aos atos legais e ao entendimento da Secretaria da Receita
Federal expresso em atos regulamentares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 15/07/2014 (fl. 115), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 12/08/2014 (fls. 117 a 127).
Observa-se que se trata de Recurso Voluntário Parcial, já que a contribuinte limita
sua contestação à multa isolada no valor de R$ 344.263,07, relativa ao ano-calendário de 2005.
Esclarece ter incluído o crédito tributário no valor de R$ 339.465,08, decorrente da multa isolada
referente ao ano-calendário de 2006, no parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

Quanto aos fatos geradores ocorridos em 2005, em seu recurso Voluntário, a
interessada alega que não teria sido observado na lavratura do auto de infração que a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos não previa a aplicação de multa isolada para a hipótese
em discussão. Segue resumo dos principais pontos da argumentação apresentada:
a) Ilegalidade da aplicação da multa Isolada:
 defende que à época da transmissão da DCOMP vigia a redação original do art. 18
da Lei no 10.833/ 2003, acrescido do § 4o, com a redação dada pela Lei
n° 11.051/2004, de modo que não existia norma jurídica que previsse cominação
de multa de 75% para a compensação não declarada nos termos do inciso II do
§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
 alega que as infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, referidas
no caput do art. 18 tratam tão-somente de sonegação, fraude e conluio, que não se
aplicam à hipótese em discussão;
 argumenta que o § 4o teve que ser reformado para que houvesse menção expressa
às hipóteses do art. 44, I e II da Lei no 9.430, de 1996, de modo que a época da
transmissão da DCOMP inexistia norma jurídica que determinasse a aplicação de
multa qualificada para a compensação tida como não declarada nos termos do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
 cita doutrinadores e ementas de Acórdãos do CARF.
b) Retroatividade benigna:
 aponta que a multa isolada de 75% foi atualmente reduzida para 50%, conforme a
atual redação do art. 38, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro
de 2008, com modificação operada pela Instrução Normativa RFB n° 1.067, de 24
de agosto de 2010;
 defende que a correta qualificação jurídica do fato imputado à recorrente, a teor do
princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, "c”, do Código Tributário
Nacional, deveria observar o novo dispositivo legal, que previu uma penalidade
significativamente menos severa do que aquela aplicada pelo auto de infração.
Ao final, requer:
a) a reforma parcial do auto de infração para que seja afastada a multa isolada relativa à
compensação realizada no ano-calendário de 2005;
b) caso assim não se entenda, que seja reduzida tal multa de 75% para 50%, em
observância à atual redação do art. 38, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, modificado pela Instrução Normativa RFB n° 1.067, dc 24 de agosto
de 2010, na forma do art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/07/2014 (fl. 115) do Acórdão no
11-45.890 - 3a Turma da DRJ/REC, de 29 de abril de 2014, tendo apresentado seu Recurso
Voluntário, em 12/08/2014 (fls. 117 a 127), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador regularmente constituído, em conformidade
com documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Em seu Recurso, a contribuinte limita sua contestação à multa isolada no valor de
R$ 344.263,07, relativa ao ano-calendário de 2005. Esclarece ter incluído o crédito tributário no
valor de R$ 339.465,08, decorrente da multa isolada referente ao ano-calendário de 2006, no
parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário Parcial por ser tempestivo e
preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
No caso em questão, o lançamento tem por objeto a aplicação de multa isolada
prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, tendo em vista a constatação de que a
contribuinte apresentou DCOMPs consideradas como não declaradas pela administração tributária.
A discussão se limita à multa de isolada relativa ano-calendário 2005, ou seja, às
compensações declaradas na DCOMP no 13811.60352.211105.1.3.04-2202.
Em sua defesa, a contribuinte discute a legalidade da aplicação da multa isolada e
solicita a aplicação da “retroatividade benigna” para reduzir o percentual da multa de 75% para 50%.
Como as duas questões já foram tratadas no Acórdão da DRJ, em atenção ao
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões
apresentadas na decisão recorrida, completando-as ao final.
O lançamento da multa isolada de 75% teve esteio no art. 18, § 4o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, que assim dispõe em seu art. 25:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação "Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de
multa isolada em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts.71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR) (g.n.)
O § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passou a ter a seguinte redação,
determinada pela Lei no 11.051, de 2004 (grifos acrescentados):
§12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no §3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.”
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, deu nova redação ao § 4o do art. 18
acima transcrito, mantendo, entretanto, a penalidade para a hipótese que se examina:
(...)
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 18(...)
(...).
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos casos de
evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Atualmente, em face de alteração promovida pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, a redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é a seguinte:
Art. 18. (...)
(...)
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu §1o, quando for o caso.
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

A Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, aplicável à
compensação 13811.60352.211105.1.3.04-2202, prevê:
Art. 30. (...)
(...)
§ 2 o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada com fundamento no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual de: ( Redação dada pela
SRF 563, de 23/08/2005 )
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou ( Incluído pela SRF 563, de 23/08/2005 )
II - 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Incluído pela SRF 563, de 23/08/2005 )
(...)
Art. 31. (...)
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela IN SRF 534, de 05/04/2005 )
(...)
Conforme exposto acima e ao contrário do que a manifestante quer fazer crer, é
expressa a previsão legal para a aplicação da multa isolada na forma dos autos, sendo
cabível a exigência da penalidade no percentual de 75%, como no caso vertente , ou de
150% quando caracterizado o intuito de fraude.
Quanto às alterações nos textos legais citadas pela manifestante (§ 4o, do art. 18
da Lei no 10.833/2003), não vieram ao universo jurídico com o fulcro de sanar
inexistência de sanção legal e nem ausência de determinação legal para a alíquota
aplicável, mas, apenas, possível insuficiência do dispositivo, pois nunca existiram
dúvidas quanto à aplicação da multa isolada no percentual de 75%, para o caso da
compensação ser considerada não declarada sem vestígios de falsidade da declaração,
consoante ocorre no presente caso.
Essa possível insuficiência, cuja discussão extrapola as instâncias
administrativas, em função da previsão da penalidade nas já citadas legislações
infralegais e de nossa atividade ser plenamente vinculada, restringe-se à aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, consoante mencionou a própria interessada
em sua defesa.
17. Ora, como bem se percebe, a redação insuficiente do antigo § 4o teve de ser
reformada para que houvesse menção expressa às hipóteses do art. 44, I e II, da Lei n°
9.430/1996, suprimindo-se o vácuo normativo antes relatado. Tal providencia
demonstra que, à época da realização da primeira compensação, inexistia norma jurídica
que houvesse instituído multa qualificada para a Compensação tida como não declarada
nos termos do inc. II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No tocante à citada doutrina, registre-se que nem mesmo a mais respeitável
pode ser oposta ao texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do
direito tributário positivo, em face de sua atividade vinculada.
Quanto ao pleito que a multa de 75% seja reduzida para 50%, consoante
demonstra a redação do art. 38, da IN RFB no 900, de 30/12/2008, com modificação
operada pela IN RFB no 1.067, de 24/08/2010, a teor do que dispõe o art. 106, II, “c”,
do CTN, cabe salientar que o citado dispositivo tem aplicação restrita às
compensações não homologadas.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

De acordo com a IN RFB no 900, de 30/12/2008, e também a atual IN RFB no
1.300, de 20/11/1012, que revogou a primeira, para os casos de compensações
consideradas não declaradas, aplica-se o art. 39 (IN RFB no 900) 4/art. 46 (IN RFB no
1.300), abaixo transcrito, o qual continua a prever a aplicação, para o presente caso, da
multa isolada no percentual de 75%:
- IN RFB no 1.300/2012
Art. 46 . A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 41, aplicando-se o
percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 7o As multas a que se referem os incisos I e II do § 6o passarão a ser de 112,5% (cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento),
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
(...)
A mesma previsão está contida no art. 75 da IN RFB no 1717, de 17 de julho de
2017, que revogou a IN RFB no 1.300, de 2012, verbis:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que
o crédito:
(...)
§ 1o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses previstas neste artigo, aplicando-se o
percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do § 1o passarão a ser de 112,5% (cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento),
respectivamente, nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não
declarada a compensação.
Dessa forma, no caso em análise, ficou demonstrado o cabimento da multa de
75%, exigida isoladamente, tendo em vista a motivação do Despacho Decisório, que considerou
não declarada a DCOMP no 13811.60352.211105.1.3.04-2202, em decorrência do indeferimento
do pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial, requerido no PAF n°
13804.002662/2005-23.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721884/2010-18

Além disso, a retroatividade benigna só seria aplicável, caso o legislador,
posteriormente aos fatos geradores, tivesse instituído penalidade menos gravosa para a praticada
pelo contribuinte ou tivesse deixado de prever a penalidade em comento, o que não é o caso dos
presentes autos.
Uma vez não acatadas as razões apresentadas pela interessada em seu recurso,
deve ser mantido o lançamento da multa isolada relativa à compensação realizada no ano-
calendário 2005.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital